Tribunal: STF
Processo: ARE 1422819
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Incidência dos juros Compensatórios. Ausência de repercussão geral e de relevância temática. Interesse subjetivo das partes. Súmula 279/STF. 



    1. Hipótese em que a parte recorrente defende o afastamento dos juros compensatórios em sede de execução de sentença, em razão de suposta não comprovação de perda de renda pelo proprietário do imóvel desapropriado.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.